Tribunal: TJMT
Processo: 1030152-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030152-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BURITI LIMITADA - CNPJ: 04.707.662/0001-57 (AGRAVANTE), MARLENE GAROFOLO - CPF: 020.383.398-80 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS CHELA - CPF: 058.276.308-88 (AGRAVADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA - CPF: 067.949.791-95 (ADVOGADO), HEDYLLEN KAYNNE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 054.648.771-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

TRANSPORTADORA BURITI LIMITADA, MARLENE GAROFOLO

AGRAVADO:

ANTONIO CARLOS CHELA

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CHEQUE. TÍTULO ALEGAÇÃO DE FURTO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ DO CREDOR. INCLUSÃO DE SÓCIO NO PROTESTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar de sustação dos efeitos do protesto de cheque no valor de R$ 60.000,00, ao fundamento de que a contestação do réu apresentou elementos novos capazes de abalar a verossimilhança inicialmente reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para sustar os efeitos do protesto, em especial diante da alegação de furto da cártula pelas agravantes e da boa-fé do agravado na posse do título, bem como da legalidade da inclusão da sócia Marlene
Garófolo
no protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de boletim de ocorrência e a alegação de furto do título conferem plausibilidade à tese da parte agravante, mas a defesa apresentada pelo agravado, amparada em documentos e na Teoria da Aparência, abala a probabilidade do direito no tocante à empresa emitente do cheque.

4. A controvérsia posta demanda dilação probatória, dada a complexidade da relação jurídica e a necessidade de apuração da boa-fé do credor e da origem do título.

5. Quanto à sócia Marlene
Garófolo
, não há elementos que justifiquem sua inclusão no protesto, inexistindo desconsideração da personalidade jurídica ou aval pessoal no título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, para suspender os efeitos do protesto exclusivamente em relação à sócia Marlene
Garófolo
, mantendo-se a decisão agravada quanto à empresa Monte Sul Transportes Ltda.

Tese de julgamento:
“É admissível a manutenção dos efeitos do protesto de cheque quando há controvérsia sobre a origem do título e indícios de boa-fé do credor, sendo incabível a inclusão de sócio no protesto sem a demonstração de responsabilização pessoal ou desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Agravo de Instrumento n.º 1021555-73.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.12.2023,
DJe
14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por TRANSPORTADORA BURITI LIMITADA e MARLENE GAROFOLO, contra a decisão (ID. 205622321 – Processo de origem n. 1000386-45.2023.8.11.0092) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que revogou a liminar anteriormente deferida para sustar os efeitos do protesto do cheque nº 000056, no valor de R$ 60.000,00., sob os seguintes fundamentos
:

“
[...]
1) Trata-se de ação de sustação de protesto com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizado por
MONTE SUL TRANSPORTES LTDA
, representada pela sócia-proprietária
e também
parte autora
MARLENE GARÓFOLO
em desfavor de
ANTÔNIO CARLOS CHELA
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer da marcha processual, a parte ré, em sua contestação (ID. 205330644), pugnou pela revogação da tutela de urgência deferida ao ID. 118495178, que determinou a suspensão dos efeitos do protesto. Argumenta que, com a apresentação de sua defesa e dos fatos subjacentes à negociação do título,
a probabilidade do direito da parte autora (fumus boni iuris) não mais subsiste.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos, analisados em cognição sumária no início da lide, podem ser reavaliados a qualquer tempo, especialmente após a formação do contraditório, quando novos elementos são trazidos aos autos.

No momento da concessão da medida liminar (ID. 118495178), este Juízo se baseou na narrativa inicial, corroborada por boletins de ocorrência e pela existência de investigação criminal, que conferiam verossimilhança à alegação de que a cártula protestada era oriunda de um suposto ilícito (furto). O perigo na demora era evidente, dados os notórios prejuízos que um protesto acarreta à reputação e ao crédito de uma empresa.

Contudo, a contestação apresentada pela parte ré (ID. 205330644), acompanhada de documentos, introduz uma nova e complexa perspectiva sobre os fatos. A defesa alega, em síntese, que o cheque foi recebido de boa-fé de pessoa que atuava como mandatário e advogado da empresa autora, em uma transação com aparência de total legalidade. Sustenta, ainda, que a controvérsia sobre a origem do título (se pagamento de honorários, garantia de investimentos ou furto) é uma questão interna entre a autora e seu antigo representante, não podendo prejudicar o terceiro de boa-fé.

A parte ré invoca a Teoria da Aparência, argumentando que todos os elementos objetivos e subjetivos da negociação indicavam sua legitimidade. O cheque era formalmente válido, emitido pela empresa e assinado por um de seus sócios, e foi entregue por quem publicamente se apresentava e agia em nome da autora. Essa nova vertente fática, que será objeto de dilação probatória, abala a certeza inicial que fundamentou a concessão da tutela.

Ademais, a defesa aponta um fato relevante: a sustação do cheque pela autora se deu pelo "motivo 21" (desacordo comercial), e não pelo "motivo 28" (furto ou roubo), o que, em tese, legitimaria o credor a buscar o protesto como meio de resguardar seu direito, configurando exercício regular de direito, conforme o artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Diante desse novo cenário, a "probabilidade do direito" da parte autora, antes clara, agora se mostra controvertida. A questão deixou de ser uma simples alegação de protesto de título furtado para se tornar uma complexa disputa sobre a validade de um negócio jurídico, a boa-fé de terceiro e a responsabilidade da empresa pelos atos de seu preposto. A matéria demanda uma instrução processual aprofundada para que se possa aferir com segurança a quem assiste o direito.

A manutenção da suspensão do protesto, neste momento, impõe um ônus desproporcional ao réu, que se vê privado de utilizar os meios legais para a cobrança de um crédito que, sob sua ótica e com base em elementos plausíveis, é legítimo. Por outro lado, a revogação da medida não causa prejuízo irreparável à autora, uma vez que, ao final do processo, caso sua tese seja acolhida, o protesto será cancelado definitivamente e eventuais danos serão devidamente reparados.

O equilíbrio processual recomenda, portanto, que se restabeleça o status quo ante à liminar, permitindo que o protesto surta seus efeitos até o julgamento de mérito, quando a controvérsia será dirimida com base em cognição exauriente. A fumaça do bom direito, requisito indispensável para a manutenção da tutela de urgência, tornou-se turva e incerta após a contestação.

Ante o exposto, com fundamento na reanálise dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
REVOGO
a decisão liminar de ID. 118495178, que determinou a suspensão dos efeitos do protesto do cheque nº 000056, protocolo nº 26954.

OFICIE-SE
ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Alto Taquari/MT, comunicando a presente decisão para que restabeleça a publicidade e os efeitos do protesto em questão.[...]
”

Em suas razões recursais (ID. 311932889), as agravantes alegam que jamais emitiram a cártula protestada, sustentando tratar-se de título fruto de furto, fato que foi formalmente comunicado à autoridade policial por meio de boletim de ocorrência.

Sustentam que o protesto é manifestamente indevido e que sua manutenção configura ato ilícito, apto a causar sérios danos à reputação e à vida creditícia tanto da empresa quanto da sócia Marlene
Garófolo
. Afirmam que a decisão agravada desconsiderou as provas constantes nos autos e amparou-se em argumentos que não afastam a ilegalidade do protesto de título oriundo de crime.

As agravantes acrescentam que a revogação da liminar implica risco de danos financeiros irreversíveis, notadamente diante da imediata inscrição da empresa e de sua representante legal nos cadastros de inadimplentes. Argumentam ainda que o agravado realizou o protesto mesmo após ter ciência do furto das cártulas, o que evidenciaria sua má-fé.

Por fim, destacam que a extensão dos efeitos do protesto à sócia Marlene
Garófolo
é indevida, pois não há qualquer justificativa legal para a responsabilização
pessoal, uma vez que não houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Em sede de juízo provisóri
o
recursal, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo (ID. 313076871), apenas para suspender os efeitos do protesto em relação à sócia Marlene
Garófolo
, permanecendo hígida a decisão agravada quanto à empresa Monte Sul Transportes Ltda.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 318266386), nas quais rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, com preparo regularmente comprovado no ID. 312031388.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
TRANSPORTADORA BURITI LIMITADA, MARLENE GAROFOLO

AGRAVADO:
ANTONIO CARLOS CHELA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, na Ação de Sustação de Protesto c/c Indenização por Danos Morais, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, permitindo o restabelecimento dos efeitos do protesto referente ao cheque nº 000056, no valor de R$ 60.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
tutela inicialmente concedida para sustar o protesto baseava-se em elementos apresentados com a exordial, notadamente boletins de ocorrência e alegações de furto da cártula. Entretanto, após a contestação do réu, foram apresentados documentos que indicam a entrega do título por pessoa que se apresentava como mandatário da autora, com aparência de legitimidade, inclusive sob a perspectiva da Teoria da Aparência. Ainda, ressaltou-se que o protesto foi sustado pelo motivo 21 (desacordo comercial), e não pelo motivo 28 (furto), o que, sob certo enfoque, legitima o exercício do direito de protesto.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

As agravantes sustentam que o cheque objeto do protesto (nº 000056) não foi emitido por elas, sendo fruto de furto, com comunicação formal via boletim de ocorrência. Alegam que o protesto é manifestamente indevido, causando grave abalo
à reputação e à vida creditícia das recorrentes, sobretudo por ter sido levado a efeito mesmo após ciência do ilícito pelo agravado.

O agravado, por sua vez, afirma que recebeu a cártula de terceiro que se apresentava como advogado e representante da empresa autora, em transação que, à época, possuía aparência de legalidade. Defende sua boa-fé e o exercício regular do direito de crédito.

Pois bem.

Nos limites da cognição própria da presente fase recursal, é possível constatar que a matéria posta demanda dilação probatória para apuração da origem do título, da relação havida entre as partes e da suposta prática de furto.

Contudo, não se ignora que os boletins de ocorrência, bem como o histórico da controvérsia, conferem certa plausibilidade à alegação de vício na origem do título, circunstância suficiente, ao menos inicialmente, para justificar a medida de urgência.

Todavia,
a robustez dos elementos defensivos apresentados pelo agravado em sede de contestação
, de fato,
abalam
a convicção de verossimilhança que anteriormente justificava a liminar, especialmente no que diz respeito à responsabilidade da empresa MONTE SUL TRANSPORTES LTDA.

Dessa forma, à semelhança da conclusão já externada na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo (ID. 313076871), entendo que a probabilidade do direito da empresa agravante se tornou controvertida, impondo-se o indeferimento da tutela provisória no tocante à pessoa jurídica.

Nesta toada, considerando
que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião
da apreciação
da tutela liminar recursal,
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
No caso em exame, inicialmente, a decisão liminar havia sido deferida em primeiro grau para sustar os efeitos do protesto do cheque nº 000056. Todavia, após a contestação, sobrevieram elementos que enfraquecem a verossimilhança da tese apresentada pelas agravantes.

Com efeito, após a apresentação da defesa, sobrevieram novos elementos probatórios que abalam a convicção anteriormente formada acerca da verossimilhança da alegação de protesto indevido por furto. A parte ré trouxe aos autos documentação e argumentos que apontam para a possibilidade de que o título tenha sido entregue por pessoa que se apresentava como representante da empresa à época dos fatos, além de cópia de manifestação processual de suposto sócio que fragiliza a narrativa inicial.

Esse novo cenário fático, aliado à validade formal da cártula e às controvérsias sobre sua real origem, evidencia que a questão deixou de ser meramente documental e passou a demandar dilação probatória, a fim de que se esclareça a natureza da obrigação e a boa-fé dos envolvidos.

Esses novos elementos, que serão objeto de dilação probatória, transformam a questão em disputa complexa sobre a origem da dívida, a boa-fé do credor e a responsabilidade da empresa por atos de seu preposto, afastando a convicção inicial de que se tratava de protesto indevido de título furtado. Assim, não mais se evidencia a probabilidade do direito necessária à manutenção da sustação liminar quanto à empresa Monte Sul Transportes Ltda.”

Por outro lado, a
s agravantes também impugnam a inclusão do nome da sócia Marlene
Garófolo
no protesto, argumentando que não houve qualquer emissão ou aval pessoal, tampouco fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse ponto, assiste razão às recorrentes.

O cheque protestado foi emitido exclusivamente pela empresa MONTE SUL TRANSPORTES LTDA., não havendo nos autos qualquer indício de que a Sra. Marlene
Garófolo
tenha participado do negócio jurídico como garantidora pessoal.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica, sendo inadmissível a responsabilização pessoal sem a devida desconsideração da personalidade jurídica, o que não se verificou no caso concreto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À SÓCIO E PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO FIZERAM PARTE DO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE.
A pessoa física não
se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas,
porquanto, na hipótese que não existe a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Na espécie, é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam das pessoas jurídicas que não figuram no contrato objeto da demanda, que se busca revisar. Conforme entendimento do STJ, "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa". (RESP 1.760.538/RS) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021555-73 .2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)
– Grifo Nosso

Assim, é de rigor a suspensão dos efeitos do protesto apenas quanto à pessoa física da sócia Marlene
Garófolo
, para preservação de sua honra e reputação até ulterior deliberação de mérito.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para suspender os efeitos do protesto do cheque nº 000056 exclusivamente em relação à agravante Marlene
Garófolo
, mantendo-se, contudo, a decisão recorrida quanto à empresa MONTE SUL TRANSPORTES LTDA.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025